Tribunal: TJMT
Processo: 0106858-29.2010.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0106858-29.2010.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MELLO RIBEIRO - CPF: 070.081.121-49 (APELANTE), BENEDITO TEODORO DE FRANCA - CPF: 106.715.601-15 (APELANTE), JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 174.846.851-00 (APELANTE), MARIA DO CARMO CARDOSO - CPF: 205.227.461-87 (APELANTE), ANA ALENIR ALVES DE SANTANA - CPF: 329.071.681-34 (APELANTE), MARILZA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 175.972.181-68 (APELANTE), BENEDITO JOSE DE ARAUJO - CPF: 063.818.201-87 (APELANTE), DELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 177.989.221-72 (APELANTE), DONIZETE SENA RODRIGUES - CPF: 241.157.031-72 (APELANTE), ERNESTINA BOM DESPACHO DE ARRUDA PEIXOTO - CPF: 631.533.601-97 (APELANTE), FRANCISCO AURELIO PEREIRA BORGES - CPF: 314.474.221-04 (APELANTE), JOSENIL LEITE - CPF: 079.549.301-06 (APELANTE), JURANDI SOUZA DO AMARAL - CPF: 140.988.901-78 (APELANTE), MAISA MARIA DA SILVA - CPF: 383.972.851-72 (APELANTE), MARILIA THEREZINHA CORREA MALHEIROS - CPF: 109.541.801-78 (APELANTE), NANCY GOMES DA SILVA - CPF: 165.440.565-53 (APELANTE), ROSALINO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 078.479.121-04 (APELANTE), WALTER CARVALHO SILVA - CPF: 106.965.041-20 (APELANTE), VALQUIM FELIX DA SILVA - CPF: 195.933.251-15 (APELANTE), VANILDES FERNANDES DA SILVA - CPF: 329.532.321-68 (APELANTE), MARCOS AURELIO GALVAO DA SILVA - CPF: 104.280.031-68 (APELANTE), DORILEU NUNES DE ALMEIDA - CPF: 048.372.581-15 (APELANTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 174.843.321-00 (APELANTE), BENEDITO ARAUJO SANTOS - CPF: 202.635.111-20 (APELANTE), EUDINEIA PECORA - CPF: 107.725.961-15 (APELANTE), IRACEMA DA COSTA PINHEIRO - CPF: 171.546.001-44 (APELANTE), LAIZE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 353.930.681-15 (APELANTE), LILIANE SOARES NERES CASTILHO - CPF: 275.112.941-20 (APELANTE), MARIA BENEDITA DO VALE BASTOS - CPF: 109.109.131-53 (APELANTE), NEIDE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 174.213.731-87 (APELANTE), ODEMIR MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 229.836.271-87 (APELANTE), ORIVALDO SEBASTIAO PACHECO DE QUEIROZ - CPF: 280.526.761-34 (APELANTE), SOTERO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 103.655.591-72 (APELANTE), ANA LUIZA DA CONCEICAO PADILHA PINTO - CPF: 109.485.111-68 (APELANTE), GEDA GENEROSO DE MORAES - CPF: 209.240.031-20 (APELANTE), MARIETA ENEDINA DE MORAES - CPF: 346.499.131-87 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE BARROS - CPF: 079.323.081-00 (APELANTE), TEREZA CRISTINA MAGALHAES E SILVA - CPF: 091.741.842-53 (APELANTE), MARIA SATURNINA DA SILVA - CPF: 340.384.421-87 (APELANTE), ELEONORA DE CARVALHO REINERS - CPF: 208.493.381-15 (APELANTE), LENICE DO ROSARIO AMORIM - CPF: 314.301.711-20 (APELANTE), ONDINA ESPIRITO SANTO AMORIM REALINO - CPF: 182.006.801-34 (APELANTE), ROBERTO NEPOMUCENO DOS SANTOS - CPF: 667.528.681-15 (APELANTE), ZUELENE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 274.239.801-53 (APELANTE), WASGHINTON LUIZ DE CAMPOS - CPF: 298.814.551-20 (APELANTE), DORA AMELIA CRUZ DA VEIGA - CPF: 107.009.351-34 (APELANTE), DOMINGAS SILVIA CORREA NASCIMENTO - CPF: 161.439.301-04 (APELANTE), EDMIR LEO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 206.956.751-68 (APELANTE), ANTONIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 161.489.671-20 (APELANTE), BENEDITO VICENTE DE ARRUDA MARTINS - CPF: 173.362.011-72 (APELANTE), WALDIR DIAS - CPF: 208.044.821-87 (APELANTE), WILMA CARVALHO SILVA DIAS - CPF: 205.834.431-68 (APELANTE), ARNALDO BARRETO FILHO - CPF: 898.295.738-34 (APELANTE), MARIA RISOLINA AMARAL ASSIS - CPF: 035.136.881-72 (APELANTE), ETELVINA REIS NETA DA SILVA - CPF: 229.403.751-00 (APELANTE), JOAO CARLOS CORREA DE CERQUEIRA - CPF: 103.657.021-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE N. 37 – TEMAS 19 E 624 DO STF – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 DO STF – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

2. A omissão do Poder Executivo ESTADUAL no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do art. 37, inc. X, da Constituição Federal (com a redação dada pela EC n. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

3. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. INTELIGÊNCIA DO TEMA 19 DO STF.

4. O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. INTELIGÊNCIA DO TEMA 624 DO STF.

5. EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL EMPREGADO PELO ADVOGADO, DA NATUREZA E DA IMPORTÂNCIA DA CAUSA, MAJORAM-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS MOLDES DO ART. 85, §11, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Carlos Alberto de Barros e outros, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de indenização por dano material decorrente de revisão geral anual (RGA) que movem contra o Estado de Mato Grosso,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformados, os apelantes sustentam que seus salários encontram-se manifestamente desatualizado, motivo pelo qual o pedido de revisão geral anual (RGA) encontra força no princípio da irredutibilidade dos salários, descrito no art. 7°, inc. VI, da CF, bem como do texto expresso disposto no art. 37, inc. XV, da mesma carta legal, de modo que o referido reajuste deve ser automático.

Seguem sustentando, que realmente não cabe o Poder Judiciário conceder o reajuste salarial, mas cabe ao mesmo determinar que o Poderes Legislativo e Executivo cumpram os preceitos escritos na Constituição Federal, consoante a regra descrita no inciso XXXV, do art. 5o, da CF..

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 105336494 – pág. 05/09), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Maria Ângela Veras Gadelha de Souza (id. 105336494 – pág. 30/37), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Carlos Alberto de Barros e outros ajuizaram
ação de indenização por dano material decorrente de revisão geral anual (RGA) em desfavor do Estado de Mato Grosso
, aduzindo que o réu foi omisso no tocante a concessão do RGA nas remunerações e subsídios dos servidores públicos, violando o quanto determinado no art. 37, inc. X, da CF, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário promover o aumento de vencimentos para os servidores públicos,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais)
(id. 105336492 – pág. 37/42).

Irresignados, os apelantes sustentam que seus salários encontram-se manifestamente desatualizado, motivo pelo qual o pedido de revisão geral anual (RGA) encontra força no princípio da irredutibilidade dos salários, descrito no art. 7°, inc. VI, da CF, bem como do texto expresso disposto no art. 37, inc. XV, da mesma carta legal, de modo que o referido reajuste deve ser automático.

Seguem sustentando, que realmente não cabe o Poder Judiciário conceder o reajuste salarial, mas cabe ao mesmo determinar que o Poderes Legislativo e Executivo cumpram os preceitos escritos na Constituição Federal, consoante a regra descrita no inciso XXXV, do art. 5o, da CF..

Por fim, requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a demanda não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a revisão geral anual (RGA) é garantia constitucional dos servidores públicos e está previsto no art. 37, inc. X, da Carta Magna, que assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

Da leitura do dispositivo constitucional acima transcrito, constata-se que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, ou seja, que a revisão pode ser um percentual variável e somente poderá ser fixado por lei específica.

Ademais, dos autos se extrai que o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos dos autores, ora apelantes, sob o fundamento da impossibilidade de conceder a indenização pela mora do Estado, pois, não compete ao Poder Judiciário conceder aumento de subsídio de servidores públicos, sob pena de violação a Súmula Vinculante 37 do STF, que assim dispõe: “
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Além do mais, recentemente, tal matéria foi apreciada em sede de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal – Tema 864 – tendo sido fixada a seguinte tese:

“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende,
cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
”
(RE n. 905357, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2019 – negritei).

Assim, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não ocorre de forma automática, pois, depende, cumulativamente, de dois requisitos, quais sejam, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.

Pontuou ainda, o v. acórdão que: “
[...]

não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista
unicamente
na Lei de Diretrizes Orçamentárias
” (op. cit.).

O aludido julgado restou assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE.

1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”.

2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018.

3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual
. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.”
(op. cit. – negritei).

Desse modo, mesmo que haja previsão do Revisão Geral Anual, na Lei Orgânica Estadual de Plano de Cargo Carreira e Salário de Diretrizes Orçamentárias, não há demonstração da estimativa na Lei Orçamentária Anual que ampare o pleito dos recorrentes.

Ainda com essa intelecção, julgados da Suprema Corte, também com repercussão geral reconhecida, mediante os Temas 19 e 624, realçam as limitações de o Judiciário imiscuir-se nessa seara, confira, verbis:

“Tema 19 –
O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização
. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.”
(RE n. 565089, Tribunal Pleno. Rel. Min. Marco Aurélio, j. 25.09.2019 – negritei).

“Tema 624 – O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.”
(RE n. 843112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.09.2020 – negritei).

Outro não é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL –SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE 37 – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos Súmula Vinculante 37.

2. Não compete ao Poder Judiciário ampliar vencimento de servidores, ainda que se trate de RGA, para fins de isonomia em relação ao benefício concedido a outros servidores ou categorias, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e imiscuir-se na atividade administrativa
.”
(RAC n. 1004373-92.2016.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.07.2021 – negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESATDO DE MATO GROSSO - LEI ESTADUAL No 7.860/02, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL 9.935/13 – DIREITO VINCULADO À CAPACIDADE FINANCEIRA (LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 101/00 – LRF) - INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO – PRINCÍPIO HERMENÊUTICO DA PROPORCIONALIDADE E HARMONIZAÇÃO OU CONCORDÂNCIA PRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

1. A revisão geral anual (RGA) está previsto no art. 37, X, da Carta Magna, o qual estabelece que o RGA será realizado sempre na mesma data e sem distinção de índices, o que significa dizer, em última análise, que a revisão não é um percentual linear e fixo, ou seja, pode ser um percentual variável.

2. A questão fática aqui exposta tem como nó górdio decidir entre a garantia do RGA e a manutenção do equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado. A fim de resolver tal impasse, a aplicação dos princípios hermenêuticos constitucionais da proporcionalidade e da concordância prática ou harmonização se amoldam, na medida do possível, haja vista um direito (RGA) não exclui o outro (equilíbrio das contas públicas), mas ambos cedem um pouco de espaço da sua existência para que ambos possam coexistirem ao mesmo tempo não só no mundo jurídico ou apenas no campo da doutrina, mas sim no mundo prático, real e existencial
.

3. A concessão da RGA está intimamente e umbilicalmente ligada à capacidade financeira do Estado. Não é por outra razão que o art. 17, §5o (alterada pelo art. 1o da Lei Estadual 9.935/13) faz expressa menção e remete à aplicação da Lei Complementar Federal no 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

4. O percentual da RGA não é um percentual linear e fixo, mas sim variável, haja vista que vários são os fatores e requisitos que influenciam na sua fixação, como por exemplo, a capacidade financeira do Estado.

5. A regra de ouro do direito financeiro é sempre gastar menos do que se tem. Tal entendimento, cristalizado na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF – LC 101/00), tem fundamento e matriz constitucional estampado no art. 169, § 1o da Carta Magna.

6. Ordem denegada.”
(MS n. 1007814-68.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 05.11.2020 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE 37 – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF – DANOS MATERIAIS – INEXISTENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

2. A omissão do Poder Executivo Municipal no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal (com a redação dada pela EC no. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias
.

4. Sentença mantida, recurso improvido.”
(RAC n. 1000948-09.2018.8.11.0002, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, j. 29.09.2021 – negritei).

Por derradeiro, consigno o posicionamento da Súmula Vinculante 37 do STF, cujo teor nos leciona em suma, que descabe a intervenção do Poder Judiciário, que não detém função legislativa ou administrativa para promover a determinação de pagamento referente ao RGA de servidores públicos, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL

–

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REPOSIÇÃO SALARIAL – COBRANÇA DE VALORES DECORRENTES DE REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE 37 – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – TEMA 864 STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

2. A omissão do Poder Executivo Municipal no que concerne a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, nos termos do artigo 37, inciso X da Constituição Federal (com a redação dada pela EC no. 19/98), não tem o condão de autorizar o Poder Judiciário a fixar índices de reajuste, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.

3. Nos termos da decisão do STF no RE 905357, com repercussão geral, afigura-se possível a Revisão Geral Anual da remuneração dos servidores públicos quando, cumulativamente, a despesa constar da Lei Orçamentária Anual e estiver previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

4. Sentença mantida, recurso improvido.”
(TJMT, RAC n. 1000304-74.2020.8.11.0106, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 05.07.2022 – negritei).

Assim, na vertente do entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, não há dúvidas, portanto, de que a r. sentença não merece reparo.

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 105336494 – pág. 30/37), tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos apelantes, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023